Tribunal: TCU
Processo: 004.078/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 724/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 13), em conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar inaudita altera pars, formulado pela empresa Connectcom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 00.308.141/0009-23), tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 004.078/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Leandro Santos de Souza (215039/OAB-SP), representando Connectcom Teleinformatica Comercio e Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Controladoria-Geral da União - CGU e à representante; 1.6.2. Arquivar os presentes autos.